Tribunal: TJSP
Processo: 1011055-81.2016.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros de mora são devidos a partir do termo inicial,

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros de mora são devidos a partir do termo inicial, decrescentemente, mês a mês.
5. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011055-81.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada WALERIA CLEONICE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram acolhimento ao
apelo da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
2
Voto no 24.103
Apelação no 1011055-81.2016.8.26.0482 (Presidente Prudente)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelada: Waleria Cleonice de Oliveira
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. Os juros de mora são devidos a partir do termo inicial,
decrescentemente, mês a mês.
5. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e
suas posteriores alterações.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Waleria Cleonice de Oliveira foi julgada
parcialmente procedente para concessão de auxílio-acidente (fls. 206/210).
Ainda que necessário o reexame, a autarquia apela
buscando a inversão da decisão apontando a ausência dos requisitos legais
para a concessão do auxílio-acidente (fls. 220/225).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 247/251).

É o relatório.

Na inicial há relato que “A requerente vinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
3
exercendo normalmente sua função laborativa até que por doença decorrente
do trabalho, conseguiu pleitear o benefício de auxílio-doença através do NB.
612.978.958-4/91, por não apresentar condições de exercer suas atividades
laborativas, benefício recebido até 06 de julho de 2016” (fls.4).
Informou
o
prejuízo
funcional
e
pediu
o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a sua conversão em
aposentadoria por invalidez.
O benefício de auxílio-doença foi restabelecido por
determinação judicial (fls. 61 e 86).
A sentença reconheceu o direito ao benefício de
auxílio-acidente, ficando prejudicada a reabertura da discussão com relação à
extensão da incapacidade em razão da ausência de recurso voluntario da parte
interessada.
Vejamos.
O artigo 86 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia”.
Para o reconhecimento de tal direito ao benefício no
âmbito acidentário, necessária a comprovação de que a lesão corporal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
4
perturbação funcional decorra do exercício do trabalho ou por motivo dele.
Quanto à origem das sequelas, os afastamentos
administrativos anexados com a inicial e os laudos do INSS comprovam o
nexo causal (fls. 24/26 e 228/231).

Por sua vez, realizada a avaliação médica, o perito
do IMESC Cristiano Hayoshi Choji concluiu que “há nexo de causalidade
entre o acidente de trabalho ocorrido em 22.12.2015 e a fratura do pé direito.
A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional
permanente que consiste em prejuízo funcional grave da mobilidade do pé
direito. (...) Há incapacidade laboral parcial e permanente (...)” (fls. 188).
A título de ilustração registre-se que ainda que a
obreira tenha pedido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a sua
conversão em aposentadoria por invalidez, pode o Magistrado, adaptando a
situação à lei, conceder-lhe o auxílio-acidente, o que não importa em
julgamento extra petita.
Em matéria infortunística, o pedido refere-se ao
pagamento de prestações mensais por acidente ou doença do trabalho, sendo
válida a condenação que dele decorre logicamente, ainda que não exatamente
expresso. Ademais, o pedido em ações acidentárias, em regra, é geral, e não
deve ter o rigor formal da lei processual a inviabilizar a sua concretização.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
5
nexo/incapacidade laboral parcial e permanente, essencial para a concessão
do amparo acidentário.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos, de
rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, nos
termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
O termo inicial do auxílio-acidente, juntada do
laudo, não comporta alteração.
O abono anual, embora ausente na condenação, é
devido por imposição legal (art. 40 da Lei no 8.213/91).
Conforme lecionam Antonio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, o abono anual “é um benefício acessório,
de renda anual, devido ao segurado ou dependente que durante o ano civil,
receber, conforme o caso, prestações de auxílio-doença acidentário, auxílio-
acidente, aposentadoria por invalidez acidentária ou pensão por morte. O
início da vigência e o término estão condicionados ao benefício principal que
deu ensejo ao recebimento” (Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais, 8a Edição. Editora Saraiva, 2016, p.81).
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Os juros moratórios são devidos a partir do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
6
inicial do benefício, decrescentemente, mês a mês.
No que diz respeito à verba honorária, possível a
manutenção do critério adotado, que remunera de forma condigna o
advogado da parte.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Demais questões relativas aos índices de correção e
juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011055-81.2016.8.26.0482 - Voto no 24.103
7
Por fim, verifica-se que a ordem para implantação
do auxílio-acidente (B94) deverá ser cumprida cessando, nesta oportunidade,
o auxílio-doença no 612.978.958-4 (B91) se mantido apenas em razão da
tutela concedida.
Servirá cópia desta decisão como ofício ao INSS.
Encaminhem-se, com urgência.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da autarquia e dá-se parcial acolhimento ao reexame
necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator